Tribunal: TJES
Processo: 5002106-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002106-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDISON DELCARO COPPO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. C
onforme dispõe a legislação processual,
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
ex vi
do art. 320, do Código de Processo Civil.

2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pel
o
consumidor, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da
petição inicial.

3. Havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
,
o que
reclama a nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002106-32.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: EDISON DELCARO COPPO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ora Apelante, em face de EDISON DELCARO COPPO, ora Apelado.

Pela sentença id 10569633, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id 10569735, a Apelante sustenta, em síntese, que supriu o comando judicial de emenda da petição inicial, comprovando suficientemente os gastos realizados pela Apelada em cartão de crédito, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Sem contrarrazões, porque não realizada a triangularização da relação processual na origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002106-32.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: EDISON DELCARO COPPO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso de apelação cinge-se ao exame de eventual
error in procedendo
do Juízo
a quo
no que concerne à extinção do processo por abandono processual.

Nas razões recursais id 10569735, a Apelante sustenta, em síntese, que supriu o comando judicial de emenda da petição inicial, comprovando suficientemente os gastos realizados pela Apelada em cartão de crédito, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

No caso
sub examine
, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

(...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do art. 320 do CPC. (...)

(...)

Ante o exposto, j na forma do art. 321, § único, do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC.

De pronto, registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Do exame acurado dos autos, depreende-se que a petição inicial restou devidamente instruída, haja vista que a documentação acostada se mostra assaz a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Isso porque as faturas de cartão de crédito (id 10569621 e 10569628) que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pelo consumidor, aqui Apelado, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal, prevista no art. 320, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.” (Grifei).

Com efeito, havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, aqui Apelante, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
, o que reclama a nulidade da sentença objurgada.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recentes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de cobrança, que objetiva o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, foi instruída com o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida, cumprindo os requisitos do art. 13, da Resolução BACEN nº 3.919/2010. 2. Tratando-se de débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. 3. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 4. Os juros remuneratórios aplicados às faturas do cartão de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 5004052-53.2022.8.08.0011; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. APRESENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Cobrança movida por administradora de cartão de crédito, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. A Apelante pleiteia o recebimento de R$ 24.607,18, referentes a valores constantes nas faturas de cartão de crédito que instruíram a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se a apresentação de faturas de cartão de crédito, sem o detalhamento de todas as transações realizadas, é suficiente para instruir a Ação de Cobrança, permitindo o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A Ação de Cobrança tem como objetivo o recebimento de dívida e admite ampla produção probatória, não sendo necessária a apresentação de prova específica. A cobrança pode ser demonstrada por qualquer meio de prova lícito, inclusive faturas de cartão de crédito. A apresentação das faturas, contendo o valor total do débito, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e justificar o ajuizamento da Ação de Cobrança, cabendo ao réu, em sede de contestação, demonstrar a inexistência ou a inexatidão do débito. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a ausência de detalhamento de encargos na fatura do cartão não justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo possível o prosseguimento do feito para produção de provas e análise das alegações das partes. No caso, a Apelante juntou documentos que comprovam o vínculo contratual e o débito, o que é suficiente para permitir a continuidade da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da ação de cobrança. Tese de julgamento: A apresentação de faturas de cartão de crédito, mesmo sem o detalhamento das transações realizadas, é suficiente para instruir Ação de Cobrança, desde que seja possível identificar a existência da relação jurídica e o débito alegado. A extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta insuficiência de documentação, não se justifica quando há elementos mínimos que permitam a análise da demanda. (...)”

(TJES - Apelação Cível nº 5007192-81.2022.8.08.0048; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.